Tribunal: TJES
Processo: 5011574-87.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011574-87.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERNARDO MARTINS SILVA LORENZUTTI

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011574-87.2025.8.08.0024

APELANTE:
BERNARDO MARTINS SILVA LORENZUTTI

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA. ATO ADMINISTRATIVO ELIMINATÓRIO. UTILIZAÇÃO DE TESTE PALOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por candidato eliminado na 4ª etapa (Avaliação Psicotécnica) do concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Vitória (Edital nº 02/2024), em face de sentença que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado contra ato do Município de Vitória. O apelante sustenta nulidade da etapa sob o argumento de que o teste “Palográfico”, utilizado na avaliação, possui parecer “desfavorável” no Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI/CFP), o que violaria o edital e invalidaria todo o exame psicotécnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a utilização do teste “Palográfico”, com parecer desfavorável no SATEPSI, invalida a avaliação psicotécnica do concurso público; e

(ii) estabelecer se houve violação ao edital e prejuízo concreto ao candidato, apto a justificar a anulação do ato administrativo que o eliminou do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ legitima a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos desde que haja previsão legal e editalícia, critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo (STJ, AgInt no AREsp 1.992.770/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.05.2022; REsp 1.764.088/ES, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2018).

4. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), fixou tese no mesmo sentido, reconhecendo a validade do exame psicotécnico quando cumulativamente presentes: (i) previsão legal; (ii) possibilidade de recurso; e (iii) critérios objetivos mínimos.

5. No caso concreto, a Lei Municipal nº 9.851/2022 (art. 8º, IV) prevê expressamente a avaliação psicotécnica como fase eliminatória, e o Edital nº 02/2024 especifica as características avaliadas, a regra de eliminação (item 13.7.1) e assegura recurso e entrevista devolutiva (itens 13.11 e 13.16), atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais.

6. A alegação de nulidade pelo uso do teste Palográfico não prospera, pois o apelante foi considerado apto nas características aferidas por esse instrumento. Sua eliminação decorreu de insuficiência nas características de “Atenção” e “Flexibilidade”, medidas por outros testes (CTA-AC, IPHEXA e QUATI), rompendo o nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado.

7. A aplicação da teoria dos “frutos da árvore envenenada” exige relação de causalidade entre a irregularidade e o resultado danoso, o que não se verifica. Ausente o prejuízo, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas, pois o candidato exerceu plenamente seu direito de defesa e de recurso administrativo.

8. O controle judicial limita-se à legalidade, não alcançando o mérito técnico da banca examinadora. Ausente ilegalidade flagrante ou descumprimento do edital, presume-se legítimo o ato administrativo que eliminou o candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A utilização do teste Palográfico, ainda que com parecer desfavorável no SATEPSI, não invalida a avaliação psicotécnica se o candidato foi considerado apto nos traços avaliados por esse instrumento e sua eliminação decorreu de outros testes regulares.

O exame psicotécnico é legítimo quando amparado em lei, regido por critérios objetivos e assegurado o direito de recurso.

Não demonstrado nexo causal entre eventual irregularidade e o resultado da reprovação, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, preservando-se o ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 9.851/2022, art. 8º, IV; Edital nº 02/2024, itens 13, 13.7, 13.7.1, 13.11 e 13.16.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.992.770/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.05.2022;

STJ, REsp nº 1.764.088/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2018;

TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), Rel. Des. William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, j. 21.11.2011;

TJES, Ag. Inst. nº 5006609-41.2025.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, pub. 12.09.2025;

TJES, Ap. nº 048160076146, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 28.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011574-87.2025.8.08.0024

APELANTE:
BERNARDO MARTINS SILVA LORENZUTTI

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito nele vertido.

Ao que se depreende dos autos, o Apelante impetrou Mandado de Segurança visando a anulação do ato administrativo que o considerou "INAPTO" na 4ª etapa (Avaliação Psicotécnica) do concurso público para Guarda Municipal de Vitória (Edital nº 02/2024), obstando seu prosseguimento no certame.

A sentença recorrida denegou a segurança, sob o fundamento central de que a alegada nulidade quanto ao uso do "Teste Palográfico" não trouxe prejuízo ao candidato, visto que ele foi considerado “apto” nas características avaliadas por este método. A reprovação, por sua vez, ocorreu em características distintas de "Atenção" e de "Flexibilidade", aferidas por outros testes (CTA-AC, IPHEXA e QUATI), o que afastaria o nexo causal necessário para invalidar a etapa.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir a legalidade do ato administrativo que eliminou o Apelante, especificamente se a utilização de um teste (Palográfico), no qual foi considerado apto, mas que alega ser reprovado pelo CFP, possui o condão de anular toda a etapa avaliativa por suposta violação ao Edital.

A despeito dos argumentos expendidos pelo Recorrente, entendo que a sentença não merece reparos.

De início, cumpre registrar que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022; REsp n. 1.764.088/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 28/11/2018).

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024.099.163.842), fixou tese acerca da necessidade que o edital de concurso público deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível que: (i) exista a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação. Por oportuno, confira-se:

ACÓRDÃO EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2 -
O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação
. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos, fixar o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicossomático em concurso público, imperioso observar os 3 requisitos cumulativos e os critérios objetivos, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

No caso concreto, todos os requisitos se encontram satisfeitos.

Quanto à “Previsão Legal”, a Lei Municipal nº 9.851/2022, que rege o cargo, estabelece expressamente a avaliação psicotécnica como fase eliminatória, nos termos do art. 8º,
in verbis:

"Art. 8 O concurso para o cargo de Agente Comunitário de Segurança e de Agente Municipal de Trânsito será composto das seguintes fases:

[...]

IV - avaliação psicotécnica específica para o cargo, comprovando estar apto a obter o porte de arma, de caráter eliminatório;"

Quanto aos “Critérios Objetivos no Edital”, na hipótese, o certame regido pelo Edital nº 02/2024, em seu item “13” e item “13.7” especificou as características psicológicas a serem avaliadas (Controle Emocional, Ansiedade, Impulsividade, Atenção, Liderança, Agressividade, Disposição para trabalho, Iniciativa, Relacionamento Interpessoal, Flexibilidade, Responsabilidade, Disciplina, Raciocínio Lógico e Percepção) e a dimensão exigida para cada uma. Ademais, o subitem “13.7.1” fixou a regra objetiva de eliminação:

"13.7.1. O candidato será considerado INAPTO se não atingir a dimensão esperada em duas, ou mais, das características acima."

Quanto ao “Direito de Recurso”, o edital assegurou o contraditório, prevendo a entrevista devolutiva (item 13.11) e a interposição de recurso (item 13.16), ou seja, foram expressamente previstos os mecanismos de revisão do resultado, direitos devidamente exercidos pelo Apelante.

A avaliação, portanto, possui amparo legal e editalício, sendo regida por critérios "suficientemente objetivos" e assegurando o contraditório, não havendo que se falar em ilegalidade aparente.

O ponto central do recurso é a alegação de nulidade pelo uso do "Teste Palográfico", o qual, segundo o Apelante, possui parecer "Desfavorável" na plataforma do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI). Tal fato, em sua visão, violaria o item 13.4 do Edital que exige apenas testes "aprovados" e contaminaria todo o processo avaliativo.

Contudo, a tese é incapaz de infirmar a legalidade do ato, pela inequívoca ausência de nexo de causalidade e de prejuízo ao candidato.

Conforme se extrai da "Devolutiva da Entrevista Psicológica" (ID 66108316) e dos próprios termos da inicial, o Apelante foi declarado APTO nas características que utilizaram a palografia como método. Sua eliminação, repita-se, adveio de desempenho insuficiente nas características de "Atenção" e "Flexibilidade", aferidas por testes diversos, quais seja, CTA-AC, IPHEXA e QUATI.

Desta forma, é correta a conclusão da Magistrada sentenciante de que
"eventual irregularidade acerca da validade do teste palográfico em nada prejudicaria a situação do impetrante"
. A Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, importada do Direito Processual Penal, exige uma relação de derivação causal entre a prova ilícita e as provas dela decorrentes.

Na hipótese, a avaliação de "Atenção" e "Flexibilidade" não se revela um "fruto" da avaliação "Palográfica". São aferições distintas, ainda que dentro de uma mesma etapa do certame. A suposta ilegalidade, fundada no uso do Palográfico, não gerou o dano de reprovação do candidato, não havendo, portanto, nexo causal que justifique a anulação de toda a etapa.

Outrossim, acerca do mesmo certame ora em questão, este Egrégio Tribunal já consignou que
“O Edital nº 002/2024 estabelece, de forma clara e suficiente, os critérios da avaliação psicológica, garantindo ao candidato o direito à revisão do resultado, inclusive com acompanhamento de psicólogo particular, não havendo irregularidade aparente que justifique sua anulação
” (Agravo de Instrumento nº 5006609-41.2025.8.08.0000; Desª. JANETE VARGAS SIMÕES; 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 12 Sep 2025).

Quanto às demais alegações, como a menção à Resolução CFP nº 009/2018 (revogada) ou eventuais vícios formais do laudo, como ausência de rubricas, tais fatos, quando muito, configuram meras irregularidades. Não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto ao candidato (
pas de nullité sans grief
), sendo aplicável o Princípio da Instrumentalidade das Formas, mormente quando o candidato teve pleno acesso aos motivos de sua reprovação e exerceu seu direito de recurso em âmbito administrativo.

Ressalte-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, e ao Poder Judiciário não cabe reavaliar o mérito da decisão da banca examinadora, mas apenas o controle da legalidade. Não sendo demonstrada, de plano, a ilegalidade flagrante ou o descumprimento das regras do edital que levaram à eliminação, afasta-se o direito líquido e certo invocado no presente
mandamus
.

Por fim, esta Colenda Terceira Câmara Cível já consignou que
“O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial.”
(TJES, Classe: Apelação, 048160076146, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

Destarte, estando o ato administrativo em conformidade com a legislação e com o instrumento convocatório, reputo correto o entendimento alcançado pelo juízo
a quo
acerca da denegação da segurança.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento,
mantendo hígida a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 25 da Lei n. 12.016/09 e Súmula 105 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.